Tribunal: TJDFT
Processo: 0732927-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0732927-69.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO PLANALTO CENTRAL - SICREDI PLANALTO CENTRAL AGRAVADO: J L DE BRITO ATACADISTA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO PLANALTO CENTRAL - SICREDI PLANALTO CENTRAL, em face de decisão proferida pelo Juízo Vara Cível do Paranoá/DF, em execução de título extrajudicial em face de J L DE BRITO ATACADISTA - ME, ora executada/agravada, nos seguintes termos (ID. 204186463): “Indefiro o pedido de penhora de ID 203274763. Expeça-se mandado de citação para o endereço declinado na petição retro.” Em suas razões recursais, a parte agravante narra que, na origem, trata-se de execução de título extrajudicial, na qual foi indeferido pedido de arresto executivo, na forma da decisão retro. Alega, em síntese, que o deferimento de arresto executivo não exige a presença dos requisitos para deferimento da tutela de urgência cautelar ou o esgotamento das diligências para citação do executado. Por fim, pugna pela concessão de antecipação da tutela recursal a fim de que seja determinado o arresto executivo. Preparo satisfeito (ID. 62652213). É o relatório. DECIDO Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Passo à análise do pedido de antecipação da tutela recursal. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o Agravo de Instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Da análise dos autos, observo que a parte agravante não logrou êxito em demonstrar os requisitos para a concessão da antecipação de tutela requestada. Veja-se. O arresto executivo (CPC, art. 830) não se confunde com a tutela provisória cautelar (CPC, art. 301), pois, embora tenham o mesmo efeito prático, não se igualam quanto aos requisitos para sua concessão. Na primeira hipótese, o pedido de arresto poderá ser deferido desde que não localizado o executado para a realização de sua citação. Já na segunda, devem estar presentes os requisitos da tutela provisória (probabilidade do direito e perigo de dano), pouco importando a ocorrência ou não da citação do devedor. Destaco, a respeito, que a jurisprudência desta Corte tem entendido que o arresto executivo somente pode ser deferido quando esgotadas as tentativas ordinárias de citação do executado, de modo que, pendendo diligências a serem realizadas com o intuito de citar o devedor, a medida não é cabível. Nesse sentido, cite-se os seguintes precedentes: PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO EXECUTIVO. LOCALIZAÇÃO DO RÉU. ESGOTAMENTO DOS MEIOS. NECESSIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. ARRESTO CAUTELAR. REQUISITOS. AUSENTES. 1. Com o intuito de assegurar o cumprimento da obrigação, o Código de Processo Civil possibilitou, de forma específica no artigo 830 e de forma genérica no artigo 301, a constrição prévia de bens, com finalidade acautelatória de garantir futura penhora e expropriação de bens, mormente quando evidenciados fortes indícios de ameaça de dilapidação de patrimônio, a fim de frustrar a execução. 2. A falta de citação não impede o arresto executivo de bens, na medida em que os artigos 830 e 854, ambos do Código de Processo Civil, dispõem que, mesmo não encontrado o devedor, será possível promover o arresto de recursos financeiros disponíveis nas contas bancárias do executado por meio de sistema eletrônico judicial. 2.1 Entretanto, a jurisprudência desta Corte de Justiça aponta no sentido de que tal possibilidade só é exercitável após o esgotamento das diligências para a localização do executado, o que não ocorreu na hipótese dos autos em que os executados sequer foram citados no processo originário. (...) 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1724287, 07054458320238070000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2023, publicado no DJE: 17/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifei). AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO ANTES DA CITAÇÃO. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. DECISÃO MANTIDA. 1. O arresto executivo tem sido condicionado à citação do devedor ou ao menos à comprovação do esgotamento dos meios disponíveis para realizá-la. 2. No caso dos autos, verifica-se que a diligência da citação, em que pese tenha sido ordenada, ainda não foi realizada, afastando a possibilidade de concessão da medida constritiva. 3. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida. (Acórdão 1301081, 07243512920208070000, Relator(a): Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 11/11/2020, publicado no DJE: 24/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifei). No caso em exame, embora tenham sido realizadas diligências em diversos endereços para citação da executada, se denota, da própria decisão recorrida, que ainda há possíveis endereços a serem diligenciados. Nesta senda, em cognição primária, se verifica que não houve o esgotamento das diligências para citação da agravada, de modo que a medida pleiteada não é cabível. Isso posto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravante acerca do teor desta decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. BRASÍLIA, DF, 12 de agosto de 2024 18:49:35. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora